Tribunal: TJDFT
Processo: 0721069-32.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA. ADMINISTRATIVO. DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA DE POLICIAL MILITAR DA RESERVA. CÔMPUTO DO PERÍODO PARA COMPLETAR O DÊCENIO LEGAL REFERENTE À LICENÇA ESPECIAL. POSSIBILIDADE. CABÍVEL A CONVERSÃO DA LICENÇA ESPECIAL NÃO GOZADA EM PECÚNIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Insurge-se o autor contra sentença proferida pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública que julgou improcedente o pedido inicial para declarar o direito do autor à contagem do tempo de serviço após convocação da reserva remunerada como efetivo serviço ativo para fins de cálculo da licença especial, com a consequente aquisição do terceiro decênio do benefício, bem como condenar o réu a pagar a licença especial convertida em pecúnia, por ter completado 30 anos de serviço. Preparo devidamente recolhido. Contrarrazões apresentadas (ID; 20514051).
2. No caso em análise, restou incontroverso, que autor, quando foi incluído na reserva remunerada possuía 29 anos, 1 mês e 8 dias de serviço (ID 20513002). Em 15 de junho de 2018, o autor foi designado para o serviço ativo, em caráter temporário, permanecendo na Corporação pelo período de 15/06/2018 a 31/01/2020, totalizando 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias (Id. 20513989, pág. 22).
3. O militar da reserva remunerada, designado para o serviço ativo, que completa o terceiro decênio de serviços prestados à PMDF tem direito à licença especial prevista nos arts. 66 e 67 da Lei 7.289/84.
4. Infere-se do art. 9o do Decreto no 17.352/96 (que regulamenta a designação para o serviço ativo do Policial Militar) que “será assegurado ao Policial Militar da Reserva Remunerada convocado para o serviço ativo, nos termos da Lei, todos os direitos, vantagens e garantias inerentes ao Policial Militar do mesmo Posto ou Graduação em atividade, exceto promoção”.
5. Assim, verificado que o autor implementou o terceiro decênio de serviços prestados à PMDF após convocação para serviço ativo transitório, faz ele jus ao benefício da licença especial convertida em pecúnia, que, segundo os cálculos da Administração é de R$ 64.825,15 (sessenta e quatro mil oitocentos e vinte e cinco reais e quinze centavos – Id. 20513989, pág. 15/16).
6. Nesse sentido, cito precedente: DISTRITO FEDERAL versus WALDEMAR AZEVEDO CORREIA (Acórdão 847734, 20140110202258APO, Relator: VERA ANDRIGHI, , Revisor: ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 4/2/2015, publicado no DJE: 19/2/2015. Pág.: 396).
7. Consigna-se que o acórdão de minha relatoria (n. 1220230), mencionado pelo Distrito Federal, em contrarrazões, teve os embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para considerar o período de convocação do militar da reserva para o cômputo do terceiro decênio legal referente à licença especial. Cito ementa do julgado também como forma de ilustrar o posicionamento já exarado por esta Turma Recursal: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. PRECEDENTE QUE EMBASOU O ACÓRDÃO NÃO SE ASSEMELHA AO CASO EM ANÁLISE. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA DE POLICIAL MILITAR DA RESERVA. CÔMPUTO DO PERÍODO PARA COMPLETAR O DECÊNIO LEGAL REFERENTE À LICENÇA ESPECIAL. POSSIBILIDADE. CABÍVEL A CONVERSÃO DA LICENÇA ESPECIAL NÃO GOZADA EM PECÚNIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (...) Com razão os embargantes. De fato, o precedente utilizado para fundamentar o acórdão não trata do mesmo caso dos autos. Naquele precedente, o militar não implementou o terceiro decênio para concessão do benefício de licença especial e pleiteava a concessão do benefício de forma proporcional. Por outro lado, no caso em análise os embargantes implementaram o terceiro decênio após prestação de serviço ativo transitório à PMDF. 3. Conforme precedentes invocados pelos embargantes, demonstrado que o militar da reserva remunerada, designado para o serviço ativo, completou o terceiro decênio de serviços prestados à PMDF, ele tem direito à licença especial prevista nos arts. 66 e 67 da Lei 7.289/84. 4. Infere-se do art. 9o do Decreto no 17.352/96 (que regulamenta a designação para o serviço ativo do Policial Militar) que "será assegurado ao Policial Militar da Reserva Remunerada convocado para o serviço ativo, nos termos da Lei, todos os direitos, vantagens e garantias inerentes ao Policial Militar do mesmo Posto ou Graduação em atividade, exceto promoção". 5. Assim, verificado que os autores, ora embargantes, implementaram o terceiro decênio de serviços prestados à PMDF após convocação para serviço ativo transitório, fazem eles jus ao benefício da licença especial convertida em pecúnia. 6. Embargos ACOLHIDOS com efeitos modificativos para CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Inominado. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido (Distrito Federal) em honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação. (Acórdão 1251175, 07171471720198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/5/2020, publicado no DJE: 4/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Partes: Luiz Claudio de Sousa Silva e outros versus Distrito Federal)
8. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para reconhecer o direito do autor à contagem do período compreendido entre 15/06/2018 a 31/01/2020 como efetivo serviço ativo, o qual deverá ser incluído no cálculo da licença especial, com a consequente aquisição do terceiro decênio do benefício, bem como condenar o réu a pagar a licença especial convertida em pecúnia, por ter completado 30 anos de serviço, no valor de R$ R$ 64.825,15 (sessenta e quatro mil oitocentos e vinte e cinco reais e quinze centavos – Id. 20513989, pág. 15/16), que deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA-e, desde a data em que era devido, e acrescidos de juros de mora, nos termos do art. 1o-F da Lei 9.494/97 desde a citação. Sem condenação em honorários à míngua de recorrente vencido.